Tribunal: TJSP
Processo: 0007697-57.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*PECULATO FURTO – Nulidade da r. sentença diante do cerceamento de defesa – Inobservância – Desnecessidade de enfrentamento expresso de todas as teses defensivas – Preenchimento dos requisitos do art. 41, CPP, pela inicial acusatória, que não padece de inépcia – Desnecessidade de cumprimento da regra do art. 514, CPP, conforme Súmula 330, E. STJ – Desnecessidade de conversão do julgamento

Ementa:
*PECULATO FURTO – Nulidade da r. sentença diante do cerceamento de defesa – Inobservância – Desnecessidade de enfrentamento expresso de todas as teses defensivas – Preenchimento dos requisitos do art. 41, CPP, pela inicial acusatória, que não padece de inépcia – Desnecessidade de cumprimento da regra do art. 514, CPP, conforme Súmula 330, E. STJ – Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência diante das provas colacionadas aos autos – Preliminares afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito, bem como o dolo da conduta – Negativa do réu isolada nos autos – Manutenção da condenação – Possibilidade de reconhecimento da figura do art. 16, CP, já que a coisa foi prontamente devolvida, ainda que por terceiros – Precedentes do E. STJ – Redução da pena em 2/3 – Manutenção do regime prisional aberto e de apenas uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade – Pena ora imposta que não justifica a perda do cargo, como pretendido pelo órgão acusatório – Recurso ministerial desprovido e defensivo parcialmente acolhido (voto no 41994)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007697-57.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante SAMIR
CLARO DELFINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento
ao recurso ministerial e acolheram parcialmente o reclamo defensivo para, reconhecido
o arrependimento posterior, reduzir a pena imposta a Samir para 08 meses de reclusão,
no regime aberto, mais 03 dias-multa, no piso legal, mantendo-se como pena alternativa
somente a prestação de serviços à comunidade. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41994
APEL No: 0007697-57.2017.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APTES..: SAMIR CLARO DELFINO E MINISTÉRIO PÚBLICO
APDOS..: OS MESMOS
*PECULATO FURTO Nulidade da r. sentença diante do
cerceamento de defesa Inobservância Desnecessidade de
enfrentamento expresso de todas as teses defensivas

Preenchimento dos requisitos do art. 41, CPP, pela inicial
acusatória, que não padece de inépcia Desnecessidade de
cumprimento da regra do art. 514, CPP, conforme Súmula 330,
E. STJ Desnecessidade de conversão do julgamento em
diligência diante das provas colacionadas aos autos

Preliminares afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar autoria e materialidade do delito, bem como o dolo
da conduta Negativa do réu isolada nos autos Manutenção
da condenação Possibilidade de reconhecimento da figura do
art. 16, CP, já que a coisa foi prontamente devolvida, ainda que
por terceiros Precedentes do E. STJ Redução da pena em
2/3 Manutenção do regime prisional aberto e de apenas uma
pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços
à comunidade Pena ora imposta que não justifica a perda do
cargo, como pretendido pelo órgão acusatório
Recurso
ministerial desprovido e defensivo parcialmente acolhido (voto
no 41994)*.
A r. sentença de fls. 428/441, com
embargos rejeitados às fls. 451, cujo relatório se
adota,
julgou
procedente
a
ação
penal
para
condenar SAMIR CLARO DELFINO ao cumprimento da
pena de 02 anos de reclusão, no regime aberto,
além do pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do
artigo 312, § 1o, do Código Penal, substituindo-se
a
segregativa
por
prestação
de
serviços
à
comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo.
Recorre o I. Promotor de Justiça, às

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 459/463, pela determinação da perda do cargo
público do réu.
Já Samir, às fls. 498/604, busca, em
sede preliminar, a anulação da r. sentença diante
do cerceamento de defesa, já que não analisadas
todas as teses defensivas aventadas em alegações
finais. Afirma, ainda, a necessidade de conversão
do julgamento em diligência para melhor apuração
junto à Prefeitura quanto à propriedade da res e,
ainda, a inépcia da denúncia, que sequer deveria
ter sido recebida diante da inobservância à regra
do artigo 514, do Código de Processo Penal.
No mérito, pleiteia a decretação de
sua
absolvição,
diante
da
insuficiência
probatória, ausência de dolo em sua conduta e
também
de
dano
ao
erário.
Subsidiariamente,
pretende a desclassificação para a forma culposa
do
delito,
com
consequente
extinção
da
punibilidade.
Recursos processados e respondidos,
com parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça, às
fls.
618/629,
pelo
acolhimento
exclusivo
ao
reclamo ministerial.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre observar que,
ao que se infere de simples leitura do decisum ora

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combatido, o N. Juízo a quo, após rejeitar as
preliminares arguidas em sede de alegações finais,
bem
como
indicando
e
apreciando
as
provas
produzidas ao longo da instrução processual,
concluiu pela responsabilidade do recorrente, tudo
com suficiente e idônea fundamentação e em conformidade com o princípio do livre
convencimento motivado e também ao disposto no
artigo 381, inciso III, do Código de Processo
Penal.
E,
assim
agindo,
ou
seja,
tendo
fundamentado a condenação do réu com indicação dos
elementos que julgou essenciais à formação de sua
convicção,
afastou
a
I.
Juíza,
mesmo
que
implicitamente, as questões levantadas pela d.
defesa, mostrando-se desnecessário o enfrentamento
individual de cada alegação.
Não
se
observa,
assim,
qualquer
prejuízo à defesa.
Tampouco há se cogitar a inépcia da
denúncia.
Vê-se pela leitura da peça vestibular
que preenche todos os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal, descrevendo de forma
clara e precisa a prática delitiva, com a
imputação de crime ao ora recorrente por ter,
mesmo sem exercer a posse sobre os bens, se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aproveitado de sua condição de funcionário da
Prefeitura
para
subtraí-los,
revendendo-os
a
terceiros.
Segundo a inicial acusatória, além de
oferecer os bens a terceiro, o acusado solicitou a
outros servidores que os retirassem do terreno,
buscando seu pagamento posteriormente, conduta
esta suficiente à caracterização do tipo.
Assim, não há qualquer prejuízo à
ampla defesa, estando a exordial acusatória de
acordo com as normas legais pertinentes.
Ademais, não se verifica flagrante
falta de justa causa ou a ausência de quaisquer
dos requisitos da petição inicial a configurar a
inépcia da denúncia. Não padece a peça acusatória
de flagrante inadequação face à atividade policial
concluída nos autos do Inquérito, além de ter sido
constatada a presença de indícios de autoria e
comprovada a materialidade, de modo suficiente a
seu recebimento.
Isto considerado, não prospera também
a alegação de nulidade do feito diante da
inobservância ao artigo 514, do Código do Processo
Penal.
Pese não ter sido o réu previamente
notificado, como reza a lei por se tratar de
servidor público denunciado por crime afiançável,
não se vislumbrou qualquer prejuízo a ele, já que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaurado anteriormente inquérito policial, no
qual inclusive Samir prestou suas declarações
(fls. 262/27).
E, conforme a Súmula no 330, do E.
STJ, “É desnecessária a resposta preliminar de que
trata o artigo 514, do Código de Processo Penal, na
ação penal instruída por inquérito policial”.
Por sua vez, não há se converter o
julgamento em diligência.
A
pedido
da
d.
defesa,
foram
expedidos ofícios à Prefeitura de Avaré para que
se manifestasse sobre as estruturas metálicas,
havendo, às fls. 308/310, resposta no sentido de
que “Parte se encontram guardadas em um galpão na
garagem, e outras peças foram utilizadas na construção
de uma cobertura para o posto de combustível, no pátio
da garagem municipal.
Esse material foi adquirido através da
desmontagem do barracão da antiga cooperativa, apesar
de ser material usado, se encontra em condições de
uso”.
Insatisfeitos quanto à resposta, os
d. causídicos pleitearam diligências para maiores
esclarecimentos, o que restou indeferido pela N.
Magistrada, “já que a prova pretendida é irrelevante
para o deslinde da causa” (fls. 429), o que não
afastado a contento pela d. defesa.
Ora,
além
da
resposta
da

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade acima referida, é certo que a prova
oral foi amplamente considerada na formação do
convencimento da N. Magistrada, mostrando-se dispensável, portanto, a produção da prova pretendida. Rechaçam-se, portanto, as
preliminares suscitadas.
Foi o réu processado e condenado
porque, no dia 22 de março de 2.017, em hora
incerta, na Avenida Anápolis, no 777, Parque
Industrial Jurumirim, em Avaré, pese não tendo a
posse de quatro estruturas metálicas pertencentes
à Municipalidade, subtraiu-as em proveito próprio,
valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
qualidade de funcionário.
Segundo a inicial acusatória, Samir
era funcionário da Prefeitura Municipal de Avaré,
desempenhando a função de eletricista na garagem
municipal, onde estavam depositadas as estruturas
metálicas.
Ocorre que o acusado decidiu vendê-
las e, para tanto, entrou em contato telefônico
com o proprietário de uma oficina de bombas
injetoras,
que
realizava
serviços
para
a
Prefeitura, oferecendo-lhe os bens. Este mostrou
interesse na compra, mas afirmou que precisaria
examiná-los antes.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Samir, então, entrou em contato com
outro funcionário da Prefeitura, que exerce a
função
de
motorista
de
caminhão
basculante,
solicitando que transportasse as estruturas da
garagem municipal até o barracão, o que, segundo
ele, havia sido autorizado pelo encarregado geral.
O motorista solicitou auxílio a outro
funcionário, um eletricista, e, tratando-se de
estruturas grandes e pesadas, contaram com a ajuda
ainda de um operador de caminhão munk para
embarcar os objetos.
Tais funcionários levaram então as
estruturas até o galpão, onde foram descarregadas.
Em
seguida,
Samir
procurou
o
interessado que lhe entregou três cheques no valor
de R$ 500,00 cada.
Ocorre que, já no dia seguinte, o
encarregado geral da Garagem Municipal percebeu
que as estruturas metálicas haviam sumido e acabou
descobrindo a transação comercial realizada pelo
acusado, com o auxílio dos demais profissionais.
Um deles, inclusive, ao saber que a retirada dos
bens não havia sido autorizada pelo responsável,
dispôs-se a retornar ao galpão e devolver as
estruturas para o local de onde retiradas.
Pese o empenho da combativa e zelosa

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa,
a
manutenção
de
Samir
restou
bem
decretada, devendo ser mantida.
A
materialidade
delitiva
está
comprovada por meio do boletim de ocorrência,
enquanto a autoria atribuída ao recorrente e o
dolo em sua conduta se evidenciam a partir da
prova oral.
Na fase investigativa, Samir afirmou
que, a pedido do encarregado Saito, solicitou a
César
e
Rogélio
que
levassem
as
estruturas
metálicas até o galpão de Rubinho, o que eles
fizeram, vindo a saber depois que houve confusão
diante do ato. Esclareceu ainda que, trabalhando
como
eletricista,
às
vezes
fazia
“bicos”,
inclusive para Rubinho, motivo pelo qual dele
recebeu alguns cheques (fls. 26).
Em Juízo, afirmou que, na época dos
fatos, teve desentendimentos com o encarregado
Saito, seu supervisor, e também com Rubens, dono
da oficina. Esclareceu que não tem poder sobre os
demais funcionários e que sequer estava no local
quando carregaram o caminhão com as estruturas
metálicas, que estavam largadas no fundo do
terreno após o desmonte do “Poupatempo”, como se
sucata fossem, local onde se encontravam até o dia
da audiência (mídia digital fls. 329).
Há nos autos, contudo, provas que

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastam sua versão, que restou isolada nos autos.
Gilberto
Saito,
então
gerente
da
Garagem Municipal, relatou que, no dia dos fatos,
ficou sabendo que as estruturas haviam sido
retiradas do local sem seu prévio conhecimento na
hora do almoço. Indagado, o responsável pelo
caminhão munk, Domingos, afirmou ter carregado as
estruturas a pedido de César e Rogélio, motorista
e mecânico, respectivamente. Rogélio, então, disse
que assim agiu a pedido de Samir e buscou a res,
devolvendo-a à garagem. O depoente não chegou a
conversar com o réu sobre o assunto. Esclareceu
que só se pode retirar objetos da garagem mediante
comunicação prévia, não tendo sido autorizado o
comércio
das
estruturas
que,
pese
estarem
guardadas no fundo do terreno juntamente com o
ferro velho, não eram sucata, tanto que utilizadas
posteriormente (mídia digital fls. 283).
Rubens Ferreira dos Santos contou que
tem uma oficina mecânica e estava construindo um
galpão, tendo Samir lhe oferecido, em contato
telefônico, estruturas metálicas sem esclarecer a
origem. Interessado, o depoente pediu que a res
fosse levada para examiná-la, tendo Rogélio e
César comparecido ao local. Acertou com o réu
então o valor de R$ 1.500,00 e a ele entregou
pessoalmente três cheques, logo após a aquisição.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo dia, as estruturas metálicas foram
devolvidas à Municipalidade, tendo Samir devolvido
apenas duas cártulas. Negou o acusado tenha
realizado serviços em sua oficina como eletricista
(mídia digital fls. 283).
Domingos
Fernando
Braz,
que
trabalhava com o caminhão munk na época dos fatos,
contou que almoçava quando César e Rogélio pediram
ajuda para carregar o caminhão com as estruturas
metálicas, afirmando eles que Samir tinha a
autorização, que foram levadas até o galpão de
Rubens. Horas depois, recebeu uma ligação do
gerente Saito, que afirmou que não era pra ter
carregado o caminhão, sendo a res devolvida à
municipalidade.
Acrescentou
que
as
estruturam
vieram do desmonte do “Poupatempo” e que, pese em
boa condição, estavam largadas no mato, sendo
utilizadas depois num posto de gasolina (mídia
digital fls. 283).
Gustavo Ward Cruz, amigo de Samir,
disse dele ter recebido um cheque para pagamento
de dívida anterior. Dias depois, um investigador
de polícia compareceu à sua casa perguntando sobre
a cártula (mídia digital fls. 283).
José Bianchi Neto afirmou conhecer
Samir da garagem municipal, onde o depoente
trabalhava na portaria, recordando-se do dia em

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as estruturas metálicas foram retiradas por um
caminhão conduzido por César, que passou direto
por
ele.
Esclareceu
que
os
objetos
estavam
largados no fundo da garagem, como se sucata
fossem (mídia digital fls. 329).
Nilson dos Santos, guarda municipal,
não soube esclarecer as circunstâncias fáticas
(mídia digital fls. 329).
José Roberto Domingues, funcionário
da
Prefeitura,
esclareceu
que
Saito
era
o
responsável pela garagem, não tendo Samir poder de
mando
sobre
os
demais.
Esclareceu
que
as
estruturas ficavam no fundo da garagem, no meio da
sucata. Acrescentou que a empresa que construiu o
posto de gasolina levou a própria estrutura,
acreditando que, se aquelas objeto do presente
foram utilizadas, deve ter sido apenas parte, pois
ainda se encontram no fundo do terreno (mídia
digital fls. 329).
Marcelo Andrade, também funcionário
da garagem municipal, confirmou ser Saito o
superior hierárquico, enquanto Samir, eletricista,
não tinha qualquer poder de mando sobre os demais.
Garantiu que, após o desmonte do “Poupatempo”,
foram enviados à garagem materiais que ainda
poderiam ser aproveitados para eventual doação,
inclusive as estruturas, que ficavam no meio dos

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ferros
velhos,
acreditando
que
não
foram
utilizadas na construção do posto de gasolina
(mídia digital fls. 329).
Flávio Leandro Dias Franzolim, guarda
noturno da garagem, disse que estava de licença à
época dos fatos, mas confirmou que as estruturas
ficavam no fundo da garagem (mídia digital fls.
329).
Suficiente
se
mostra
o
conjunto
probatório, à certeza da prática delitiva pelo ora
apelante.
Incontroverso restou nos autos que as
estruturas metálicas foram levadas até o galpão de
Rubens por iniciativa de Samir, já que referida
testemunha garantiu ter sido o réu quem com ela
entrou em contato para oferecê-las e também tratou
o valor, recebendo pessoalmente de suas mãos as
cártulas.
Também
não
se
pode
ignorar
que,
conforme esclarecido por Gustavo, o réu lhe
entregou um cheque de terceiro para o pagamento de
dívidas anteriores, cártula essa apontada pelos
policiais como uma das fornecidas por Rubens,
tendo ele evidentemente obtido, assim, vantagem
indevida.
E, tendo Rubens garantido que o réu

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não realizava serviços para ele, é evidente que os
cheques referiam-se à transação ora debatida.
Outrossim, Domingos disse que, ao
questionar César e Rogélio quanto à autorização
para a retirada dos objetos da garagem, aqueles
informaram que Samir a tinha.
Assim, pese o acusado ter alegado que
agiu a mando de seu superior Saito, nada restou
comprovado nesse sentido, observando-se que, ainda
que não tivesse ele poder sobre os demais funcionários, esclareceram eles que Samir
solicitou a transferência das estruturas, alegando
ter autorização do responsável.
Com efeito, pese César e Rogélio não
terem sido ouvidos sob o crivo do contraditório,
informaram, na Delegacia, que Samir pediu que
realizassem
o
serviço,
alegando
que
tinha
autorização expedida pelo superior Saito (fls.
21/25), o que por este veementemente negado.
Destaque-se
que,
pese
o
réu
ter
alegado que vinha tendo desentendimento com seus
superiores, nada restou demonstrado nesse sentido,
não tendo qualquer das testemunhas informado
animosidade entre eles.
Tampouco há indícios nos autos de que
as testemunhas Saito e Rubens faltaram com a

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade em seus depoimentos para prejudicar o ora
apelante,
pois,
repise-se,
apenas
o
acusado
declarou nesse sentido, sem qualquer embasamento
fático.
Nem se diga que não restou comprovado
que as estruturas pertenciam à Municipalidade,
porque, além de serem utilizadas anteriormente num
prédio
público,
foram
retiradas
da
garagem
municipal, sendo certo que todo material ali
contido era de propriedade da Prefeitura, ainda
que ausente número de patrimônio, o que certamente
sabido pelo acusado, não havendo se falar que agiu
sem o dolo de causar dano ao erário.
Por sua vez, tendo as estruturas sido
recuperadas no mesmo dia, certo é que não houve
dano considerável ao erário.
Ainda assim, não há se falar em
atipicidade da conduta, já que o objeto do tipo
não se limita à preservação do patrimônio público,
mas
também
à
preservação
da
moralidade
da
Administração Pública, sendo certo que o crime foi
devidamente consumado com a retirada dos bens da
garagem, momento em que a posse da res foi
invertida, passando Samir a dispor como se sua
fosse, não lhe beneficiando o fato de não ter tido
a devida inspeção pela Portaria antes do caminhão
deixar
a
garagem,
porquanto
José
Blanchi

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclareceu que só era registrada a primeira saída
do veículo.
Com efeito, tratando-se de peculato
furto, certo é que sua consumação independe da
posse mansa e pacífica dos bens, bastando a
inversão da posse, não havendo se falar em
atipicidade diante da pronta devolução.
Nesse sentido assentou o Superior
Tribunal de Justiça: “Para a consumação dos crimes
de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa
subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo
prescindível esta ser mansa e pacífica” (Habeas
Corpus no 509130/MS Sexta Turma Rel. I. Min.
Nefi Cordeiro j. 01.10.2019).
Inócua, por sua vez, a discussão
quanto ao valor econômico da res.
Destaque-se que, como já observado, a
Prefeitura
do
Município
informou
sobre
as
estruturas metálicas, às fls. 308, que “Parte se
encontram guardadas em um galpão na garagem, e outras
peças foram utilizadas na construção de uma cobertura
para o posto de combustível, no pátio da garagem
municipal.
Esse material foi adquirido através da
desmontagem do barracão da antiga cooperativa, apesar
de ser material usado, se encontra em condições de
uso”.

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certo é que tal informação não restou
incontroversa nos autos, mormente porque alguns
funcionários
da
garagem
garantiram
que
as
estruturas, retiradas a partir do desmonte de um
galpão, ainda estavam largadas no terreno como se
sucata fossem, negando tenham sido elas usadas em
construção posterior.
No entanto, como acima esposado, não
se trata o crime aqui tratado de mero delito
patrimonial, mas também de afronta à moralidade
administrativa, o que não pode ser ignorado,
mormente por ser evidente que Samir agiu ao
arrepio da ciência de seus superiores, restando
esclarecida
pelas
testemunhas,
ainda,
a
necessidade de prévia autorização para retirar
qualquer objeto do local, o que não se observou na
hipótese.
Assim,
o
crime
se
configura
independentemente do valor da res, tanto que não
se admite a aplicação do chamado princípio da
insignificância em crimes dessa espécie.
Já decidiu o E. STJ que “É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não ser
possível a aplicação do princípio da insignificância
aos delitos contra a Administração Pública, pois o bem
jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a
moralidade administrativa, insuscetível de valoração

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica (ut, RHD 75.847/DF, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, DJe 18/08/2017)” (AgRg no AREsp
no 1317007/MG
Quinta Turma
Rel. I. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.11.2018).
Tudo isto considerado, é evidente que
o acusado agiu com o dolo do tipo, qual seja, o de
se valer de sua condição de funcionário público
para subtrair os bens, o que fez com o auxílio de
terceiros, mesmo não tendo deles a posse anterior,
não
havendo
se
considerar
a
pretendida
desclassificação para a forma culposa.
Dessa forma, é de se ver que os fatos
descritos na denúncia, e comprovados ao longo da
instrução criminal, amoldam-se ao tipo do § 1o do
artigo 312, do Código Penal, restando mantida a
condenação de Samir como decretada em 1o grau.
Foi a pena-base imposta no mínimo
legal, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, restando assim sedimentada porque ausentes
elementos modificadores.
Possível se mostra, no entanto, a
aplicação da regra do artigo 16, do estatuto
repressivo.
Ocorre que os bens foram restituídos
integralmente, ainda no mesmo dia da subtração.

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se está aqui a ignorar que o ato
não partiu de Samir, o que, a priori, poderia
afastar a voluntariedade em sua conduta.
No entanto, a res foi devolvida ao
local por César e Rogélio, que, segundo a r.
sentença, “não foram ouvidos por serem co-autores do
fato, tendo sido enviada cópia para o Juizado Especial
Cível” (fls. 439).
E, conforme julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, “Embora somente no peculato
culposo o ressarcimento do dano seja capaz de excluir
a punibilidade, a restituição dos valores ao erário no
peculato desvio pode configurar o arrependimento
posterior. A causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior pode incidir nos crimes
cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa
quando houver a reparação integral, voluntária e
tempestiva do dano, mesmo que realizada por terceiros,
por se tratar de circunstância objetiva que se estende
a todos os coautores ou partícipes do crime” (grifei
Ação Penal no 629/RO Corte Especial Rel. I.
Min. Nancy Andrighi j. 28.06.2018).
Mesmo tratando-se o precedente de
caso de peculato desvio, é evidente que também
pode ser considerado em casos de peculato furto,
como o presente.

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, destacando-se aqui que a coisa foi
devolvida prontamente, não se podendo ignorar
ainda o pequeno valor da res que, como esclarecido
pelas testemunhas, ali estava como se sucata
fosse,
reduz-se
a
pena
em
2/3,
restando
sedimentada em 08 meses de reclusão e pagamento de
03 diárias de multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime aberto resta mantido.
Já a substituição da pena corporal,
considerado agora o quantum da pena, deve ser por
apenas uma restritiva de direitos, devendo ser
mantida a prestação de serviços à comunidade,
proporcional e adequada à realidade dos fatos.
Por fim, é de se ver que, às fls.
451, deixou a N. Magistrada de decretar a perda do
cargo
de
Samir,
por
entender
ausentes
os
requisitos do artigo 92, inciso I, alínea 'a', do
Código Penal, contra o que se insurge o Ministério
Público.
No entanto, reduzida agora a pena,
que ficou menor do que 01 ano, não se mostra
cabível agora a decretação da perda do cargo do
réu diante do próprio texto do dispositivo legal,
mostrando-se ainda a providência desnecessária
diante das circunstâncias acima consideradas.

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se provimento ao recurso
ministerial e acolhe-se parcialmente o reclamo
defensivo
para,
reconhecido
o
arrependimento
posterior, reduzir a pena imposta a Samir para 08
meses de reclusão, no regime aberto, mais 03 dias-
multa, no piso legal, mantendo-se como pena
alternativa somente a prestação de serviços à
comunidade.
É como voto.
Newton Neves
Relator